Tribunal: TJSP
Processo: 1062602-17.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteava a continuidade do serviço de home care após mudança de domicílio para fora da área de cobertura do plano de saúde.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual a autora pleiteava a continuidade do serviço de home care após mudança de domicílio para fora da área de cobertura do plano de saúde.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a seguradora é obrigada a prestar serviço de home care fora da área de cobertura contratual devido à mudança de domicílio da beneficiária.
III. Razões de Decidir
3. A mudança de domicílio da autora para Santos/SP é de ordem pessoal e não obriga a seguradora a prestar serviço fora da área de cobertura contratual. 4. A cláusula contratual que delimita a área de abrangência do plano é válida e eficaz, não havendo abusividade na negativa de cobertura fora dessa área.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A seguradora não é obrigada a prestar serviço fora da área de cobertura contratual. 2. A cláusula de abrangência geográfica é válida e eficaz.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o, § 11; art. 487, I; art. 1.026, § 2o.